Tribunal: TJBA
Processo: 0000823-91.2002.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000823-91.2002.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: AMORIM BORGES DOS SANTOS e outros (44) Advogado(s): HIPOLITO SILVA DIAS, BARTOLOMEU JOSE SERAFIM SENA GOMES, PRISCILA AMARAL ALVES IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia Advogado(s): * DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITARES INATIVOS. PROVENTOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL 7.249/98. INCIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO. DESCONSTITUIÇÃO. WRIT. DENEGAÇÃO. I – É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República. II – Evidenciado que a conduta administrativa impugnada, de promover os descontos das contribuições previdenciárias nas aposentadorias dos militares Impetrantes, em razão da superveniência da Lei estadual nº 7.249/98, não viola direito líquido e certo afirmado na exordial, impõem-se, em juízo de retratação, a desconstituição do acórdão concessivo da ordem e a denegação da segurança postulada na exordial. SEGURANÇA DENEGADA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Mandado de Segurança n.º 0000823-91.2002.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ALVARO DO NASCIMENTO DE JESUS e OUTROS, Impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e Réu o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO ID 23946073 – Pags. 8/14 E DENEGAR A SEGURANÇA POSTULADA NA EXORDIAL, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA